Tribunal: TJES
Processo: 5014937-54.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014937-54.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. TELECOMUNICAÇÕES. ESTAÇÃO RÁDIO-BASE. TAXA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO E FUNCIONAMENTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMAS 919 E 1235 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Vila Velha contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da Telefônica Brasil S/A para acolher embargos à execução, anular a CDA nº 538/2019 e extinguir a execução fiscal, por reconhecer a inconstitucionalidade da “taxa de licenciamento e verificação de normas de posturas (alvará de funcionamento)” aplicada em razão da instalação de Estação Rádio-Base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Município pode instituir taxa de licenciamento e funcionamento para estações rádio-base, sob fundamento de poder de polícia ambiental e de ordenamento urbano, ou se a matéria é de competência privativa da União, à luz dos Temas 919 e 1235 da repercussão geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seus arts. 21, XI, e 22, IV, estabelece a competência privativa da União para explorar e legislar sobre telecomunicações, abrangendo a instalação de sua infraestrutura.

4. O STF, no RE 776.594/SP (Tema 919), fixou a tese de que a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de telecomunicações compete exclusivamente à União, vedada a cobrança por Municípios.

5. No ARE 1.370.232/SP (Tema 1235), o Supremo reafirmou a inconstitucionalidade de normas municipais que imponham condicionantes ou cobranças sobre a instalação de infraestrutura de telecomunicações, ainda que sob fundamento de proteção ambiental ou urbanística.

6. A jurisprudência da Corte Suprema (ADI 3.110, ADI 7247, ARE 1483404 AgR, ARE 1535096 AgR, ARE 1364841 ED-AgR-ED-ED-terceiros) consolidou entendimento de que Estados e Municípios não podem criar embaraços à instalação ou funcionamento de Estações Rádio-Base, sob pena de invasão da competência privativa da União.

7. A cobrança impugnada, embora travestida de “taxa de licenciamento e verificação de normas de posturas (alvará de funcionamento)”, tem como fato gerador a fiscalização de infraestrutura essencial à prestação de serviço federal, configurando exação inconstitucional, mesmo sob a alegada defesa do meio ambiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição de taxa municipal de licenciamento ou funcionamento incidente sobre Estações Rádio-Base é inconstitucional, por invadir competência privativa da União.

2. O poder de polícia municipal em relação às Estações de Telecomunicações restringe-se a aspectos construtivos da obra civil, não abrangendo a disciplina do funcionamento do serviço.

3. Normas locais que imponham condicionantes ou tributos sobre infraestrutura de telecomunicações violam os arts. 21, XI, e 22, IV, da CF/1988, ainda que sob fundamento ambiental ou urbanístico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 21, XI, e 22, IV; Lei nº 9.472/1997, art. 74; Lei nº 13.116/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 776.594/SP (Tema 919), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25.04.2019; STF, ARE 1.370.232/SP (Tema 1235), Rel. Min. Edson Fachin, j. 10.06.2020; STF, ADI 3.110, Rel. Min. Edson Fachin, j. 10.06.2020; STF, ADI 7247, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30.09.2024; STF, ARE 1483404 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, j. 24.03.2025; STF, ARE 1535096 AgR, Rel. Min. André Mendonça, j. 16.06.2025; STF, ARE 1364841 ED-AgR-ED-ED-terceiros, Rel. Min. André Mendonça, j. 25.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014937-54.2022.8.08.0035

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGRAVADA: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA em razão da decisão monocrática de minha lavra (id. 11336284), que deu provimento ao recurso de apelação cível manejado pela TELEFÔNICA BRASIL S/A, para acolher os embargos à execução, anular a CDA nº 538/2019 e, por consequência, extinguir a execução fiscal correlata.

Em seu recurso (id. 11971284), o Município de Vila Velha sustenta que a decisão agravada aplicou de forma equivocada o tema 919 do STF. Afirma que os municípios podem instituir taxa para a fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas e que a autuação que originou a Certidão de Dívida Ativa se refere à multa pela inexistência de licença ambiental, o que se enquadraria na competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local e proteção ao meio ambiente.

Intimada, a Telefônica Brasil S/A apresentou contrarrazões (id. 12597440), pugnando pela manutenção da decisão monocrática, reiterando a tese de que a cobrança é inconstitucional, pois a fiscalização, instalação e operação de estações rádio-base são matérias de competência exclusiva da União, conforme pacificado pelo STF nos Temas 919 e 1.235, sendo irrelevante o nome dado à exação municipal.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança, pelo Município de Vila Velha, de "taxa de licenciamento e verificação de normas de posturas (alvará de funcionamento)", consubstanciada na CDA nº 538/2019, em desfavor da empresa de telecomunicações agravada, em razão da instalação de Estação Rádio-Base (ERB) em seu território.

Em minhas razões de decidir, assentei a inconstitucionalidade da "taxa de licenciamento e verificação de normas de posturas (alvará de funcionamento)" exigida pelo ente municipal, por entender que a matéria se insere na competência legislativa privativa da União, conforme teses vinculantes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 919 e 1235 da Repercussão Geral.

O ente municipal agravante insiste na tese de que a cobrança decorre do seu poder de polícia sobre o uso e a ocupação do solo e da competência para o licenciamento ambiental de atividades potencialmente poluidoras.

Argumenta, neste aspecto, que a atividade é potencialmente poluidora e, portanto, passível e licenciamento ambiental para instalação e funcionamento.

O cerne da questão já foi exaustivamente debatido pela Suprema Corte, que pacificou o entendimento de que a competência para legislar sobre telecomunicações é privativa da União, nos termos dos arts. 21, XI, e 22, IV, da Constituição Federal, abrangendo a disciplina sobre a instalação de sua infraestrutura, como as torres e antenas.

Com efeito, os municípios não podem, a pretexto de exercerem sua competência sobre matéria ambiental ou de ordenamento territorial, impor condicionantes, licenças ou taxas que interfiram diretamente na implantação e no funcionamento de serviços de telecomunicações.

A exigência de "alvará de funcionamento" para uma Estação Rádio-Base é, por sua própria natureza, uma regulação sobre o funcionamento do serviço, o que invade a esfera de competência federal.

No julgamento do Recurso Extraordinário nº 776.594/SP (Tema 919), o STF fixou tese cristalina:

"A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa."

Nesse cenário, a exação realizada pelo agravante, embora denominada "taxa de licenciamento e verificação de normas de posturas", tem como fato gerador a fiscalização de uma estrutura indispensável ao funcionamento do serviço de telecomunicações, enquadrando-se perfeitamente na hipótese vedada pela Corte Suprema.

Adicionalmente, no ARE 1.370.232/SP (Tema 1.235), reafirmou-se a jurisprudência para assentar que:

"É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)."

A
ratio decidendi
de tal precedente é aplicável a toda e qualquer lei municipal que, tal como a que fundamenta a cobrança em tela, disponha sobre a instalação de estações rádio-base.

E no referido julgamento (ARE 1370232/SP), o Supremo reafirmou a jurisprudência que já havia sido formada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.110, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/6/2020, que
declarou inconstitucional lei do Município de São Paulo, a qual, sob o fundamento de fiscalização do uso e ocupação do solo para a proteção do
meio ambiente
e saúde da população, estabeleceu condições para instalação de antenas transmissoras de telefonia celular
.

Depreendo que o STF tem repelido de forma consistente as tentativas de municípios e estados de regulamentarem a matéria, ainda que sob o argumento de proteção ambiental. A propósito:

EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Artigos 28-A, inciso II; 36, § 17, inciso II; e 274, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, da Lei nº 14.675 do Estado de Santa Catarina, de 13 de abril de 2009. Legitimidade ativa da Associação Nacional das Operadoras de Celulares (ACEL) reconhecida. Entidade de classe.
Obrigatoriedade de licenciamento ambiental estadual para instalação de antenas de telecomunicações. Inconstitucionalidade formal. Invasão de competência privativa da União para explorar e legislar sobre telecomunicações (arts. 21, inciso IX, e 22, inciso IV, da Constituição Federal de 1988). Norma legislativa clara editada pela União
. Reiteração da competência dos estados para legislar acerca da regulamentação e da fiscalização de aspectos técnicos das redes e dos serviços de telecomunicações. Ação da qual se conhece. Pedido julgado procedente. 1. Reconhecimento da legitimidade ativa da Associação Nacional das Operadoras Celulares para ajuizar a presente ação. Entidades de classe de âmbito nacional para os fins do art. 103, inciso IX, da CF/88. Conjunto de prestadoras do Serviço Móvel Pessoal (SMP), autorizadas pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL). Entidade homogênea de atuação de âmbito nacional, estando presente, ainda, o requisito da pertinência temática.
2. A Constituição de 1988 estabeleceu a competência legislativa privativa da União no que se refere a águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão (art. 22, inciso IV, da CF/88). Determinou, ademais, que compete à União explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, conforme preceitua o inciso XI do art. 21 do texto constitucional
. 3. A União editou a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, que “dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações”. Segundo o diploma normativo, será competência da União organizar a exploração dos serviços de telecomunicações (art. 1º, caput).
4. Eventuais condicionantes à instalação de antenas de telecomunicações interferem, necessariamente, na organização e na consecução pela União da

exploração dos serviços de telecomunicações.
5. Existência de lei da União estabelecendo normas gerais para implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações. Limitações à instalação de infraestruturas de serviços de telecomunicações que já estão presentes em normas federais vigentes, editadas pela União, em sua regular competência para legislar sobre telecomunicações. 6. Norma legislativa clara editada pela União retirando a competência dos estados para legislar acerca da regulamentação e da fiscalização de aspectos técnicos das redes e dos serviços de telecomunicações (art. 4º, inciso II, da Lei nº 13.116, de 20 de abril de 2015).
7. Lei do Estado de Santa Catarina que, a pretexto de legislar acerca de proteção ao meio ambiente, adentra em matéria reservada à competência privativa legislativa da União, notadamente telecomunicações (art. 22, inciso IV, da CF/88). Inconstitucionalidade formal reconhecida. Precedentes
. 8. Ação direta de inconstitucionalidade da qual se conhece e a qual se julga procedente para se declarar a inconstitucionalidade dos arts. 28-A, inciso II; 36, § 17, inciso II; e 274, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, da Lei nº 14.675 do Estado de Santa Catarina, de 13 de abril de 2009.

(ADI 7247, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 30-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-10-2024 PUBLIC 14-10-2024)

Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Terceiros embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concessão de efeitos infringentes aos embargos declaratórios anteriores. Possibilidade. Alteração do julgado, implicando procedência do pedido inicial. Inversão do ônus da sucumbência. Consequência legal. Embargos rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Guapimirim contra acórdão pelo qual, em embargos declaratórios anteriores apresentados pela Claro, foram conferidos efeitos infringentes e julgados procedentes os pedidos inciais. 2. A parte autora na ação anulatória buscava o reconhecimento da inconstitucionalidade da exigência de licenciamento ambiental e da cobrança de taxa de fiscalização pela municipalidade, sob o argumento de invasão da competência legislativa privativa da União para telecomunicações. 3. Em instâncias anteriores, as exigências municipais e a cobrança de taxas foram consideradas válidas, com entendimento de que se inseriam na competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local e ordenamento territorial. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a alteração do mérito da demanda em embargos de declaração, após reiterados julgamentos em sentido contrário na mesma demanda. III. Razões de decidir 5. Os embargos de declaração foram providos para corrigir premissa equivocada na decisão anterior que havia desconsiderado a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.
6. A instituição de exigências de licenciamento ambiental e de taxas de fiscalização por Municípios sobre torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz configura invasão da competência federal, mesmo sob o pretexto de disciplinar o uso e ocupação do solo urbano ou fiscalização ambiental
. 7. Em consequência, cabível a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração. 8. Tendo havido decisão que acarreta a procedência dos pedidos iniciais, impõe-se, por força de lei, a inversão dos ônus da sucumbência. IV. Dispositivo 9. Embargos de declaração rejeitados.

(ARE 1364841 ED-AgR-ED-ED-terceiros, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 25-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-08-2025 PUBLIC 29-08-2025)

Ementa: Direito constitucional e administrativo. Agravo regimental em recurso extraordinário. Telecomunicações. Competência privativa da união. Lei municipal pela qual se impõem condições para instalação de estações de rádio base. Inconstitucionalidade reconhecida. Tema nº 919 da Repercussão Geral. Aplicação da intelecção do precedente vinculante. Exame de norma local. Enunciado nº 280 da súmula do STF. agravo ao qual se nega provimento. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que declarou a inconstitucionalidade da Lei municipal nº 8.896, de 2002, ao entender que a regulamentação sobre instalação de estações de rádio base por empresas de telecomunicações compete privativamente à União, com fundamento no art. 22, inc. IV, da Constituição da República. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o Município tem competência para legislar sobre a instalação e operação de infraestrutura de telecomunicações, com fundamento em normas ambientais e urbanísticas, ou se a matéria está sujeita à competência privativa da União, nos termos do Tema nº 919 da Repercussão Geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu, no julgamento do RE nº 776.594/SP (Tema nº 919 da Repercussão Geral) que compete privativamente à União legislar sobre telecomunicações, incluindo a regulamentação referente à instalação de infraestrutura necessária à prestação desse serviço.
4. A tentativa de sustentar a competência municipal com base na proteção ambiental e urbanística não prevalece quando a norma local interfere de modo direto na prestação de serviço de telecomunicação, matéria de regulação federal exclusiva, conforme decidido também na ADI nº 3.110/DF e em precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
. 5. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência consolidada do STF, afastando a validade de normas municipais nas quas se disciplina o funcionamento de estações rádio base, por usurparem competência legislativa da União, além de conflitar com o marco regulatório federal (Leis nº 9.472, de 1997, e nº 11.934/, de 2009). 6. A análise da constitucionalidade da Lei municipal nº 8.896, de 2002, exige reexame de norma local, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 280 do STF. 7. Não há fundamento apto a modificar a decisão agravada, impondo-se a rejeição do agravo regimental. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo ao qual se nega provimento.

(ARE 1535096 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-07-2025 PUBLIC 02-07-2025)

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE – ERB. LICENCIAMENTO AMBIENTAL PRÉVIO. LEIS ESTADUAIS Nº 3.365/2007 E 4.672/2015 E DECRETO MUNICIPAL Nº 11.457/2011. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. ARTS. 21, XI, E 22, IV, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI FEDERAL 13.116/2015, QUE PREVÊ NORMAS GERAIS AO PROCESSO DE LICENCIAMENTO, INSTALAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES. AGRAVO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO MONOCRÁTICA E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL. 1. A Lei nº 13.116/2015, que alterou a Lei nº 9.472/1997 (Lei Geral de Telecomunicações), dispõe sobre normas gerais aplicáveis ao processo de licenciamento, instalação e compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações em todo o território nacional. 2. A referida Lei estabelece requisitos mínimos e limites para a instalação de infraestrutura de rede de telecomunicações em áreas urbanas e para as licenças necessárias a tais instalações, inclusive nos casos em que há necessidade de processo de licenciamento ambiental.
3. Portanto, as limitações para a instalação de infraestruturas de serviços de telecomunicações já estão dispostas em normas federais, e que, no caso concreto, as normas estaduais e municipais, ao submeter a instalação de infraestruturas de telecomunicação a novas condicionantes, ainda que a pretexto de proteção e defesa do meio ambiente, ingressaram no domínio normativo reservado à União, nos termos dos arts. 21, XI e 22, IV, da Constituição Federal.
4. Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, que se firmou no sentido de que “são inconstitucionais, por ofensa às competências material e legislativa privativas da União (CF, arts. 21, XI, e 22, IV), normas municipais que, a pretexto de proteger o meio ambiente, defender a saúde e regulamentar o uso e ocupação do solo e o zoneamento urbano, estabelecem a obrigatoriedade de condicionantes para a instalação e o funcionamento de equipamentos relacionados às Estações Transmissoras de Radiocomunicação – ETR, interferindo diretamente na regulação de serviços de telecomunicações
”. Precedentes. 5. Agravo interno conhecido e provido para reconsiderar a decisão monocrática e, assim, dar provimento ao recurso extraordinário de modo a julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

(ARE 1483404 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 24-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-03-2025 PUBLIC 28-03-2025)

Consigno que, na decisão monocrática agravada (id. 11336284), fiz expressa menção à revisão de meu posicionamento anterior (proferido no agravo de instrumento nº 5002197-38.2023.8.08.0000), justamente para me alinhar ao caráter vinculante das decisões exaradas pelo Supremo Tribunal Federal nos referidos Temas.

Portanto, os argumentos do agravante, que se apoiam em tese já superada pelos Tribunais Superiores em sede de repercussão geral, não têm o condão de reformar a decisão questionada.

Cito precedentes desta Corte em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA – TAXA DE LICENCIAMENTO –
FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELO MUNICÍPIO – OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE (ERB) - ARE 1.370.232/RG, TEMA Nº 1235 – COMPETÊNCIA DA UNIÃO – AUTOS DE INFRAÇÃO ANULADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório. Preliminar de ausência de dialeticidade afastada.
2. Em sessão realizada no dia 19/07/2022, o col. Supremo Tribunal Federal publicou no dia 19/08/2022 o v. acórdão do julgamento proferido em precedente vinculativo, qual seja, ARE 1.370.232/RG, Tema nº 1235, que fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).”
3. Em resumo, o Pretório Excelso, em decisão vinculante, reconheceu a inconstitucionalidade de lei municipal de São Paulo que dispunha sobre “a instalação de estação rádio base e dá ensejo à atividade fiscalizatória do município quanto ao uso e ocupação do solo urbano em seu território”, considerando o Suprema Corte que se trata de questão de competência privativa da União.
4. Desta forma, não cabe ao Município instituir qualquer taxa de fiscalização referente à estação de rádio base de telefonia móvel, uma vez que, nos termos dos artigos 21, XI, e 22, IV, da CF, compete privativamente à União legislar sobre matéria tributária de serviços de telecomunicação
. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL 0006482-59.2020.8.08.0035 - 1ª Câmara Cível – Relator: DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Julgado em: 11/05/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO QUE EMBASA A CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL ORIGINÁRIA. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB). LEI MUNICIPAL. ASSUNTO RESERVADO À COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. PRECEDENTE DO STF. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
A instalação de Estação Rádio Base – ERB é tema afeto às telecomunicações, inserida na competência legislativa privativa da União
, nos termos do inciso IV, do art. 22, da CF/1988
.
2. A execução em questão tem por objeto a multa aplicada por infração cometida pelo Município de Serra, ante a ausência de
solicitação de licença junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA)
para início da instalação/operação de Estação Rádio Base (ERB) dentro do território do ente, com fulcro no artigo 116, IV, do Decreto nº 78/2000
. 3. Pela redação da Lei Federal nº 9.472/1997, em seus art’s. 74 e 162, não se extrai a necessidade de submissão ao licenciamento ambiental a cargo do Município, mas tão somente à observância da legislação local sobre construção civil. Para a hipótese em que for necessário o prévio licenciamento ambiental, prevê a lei que as regras para tanto serão expedidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA – inteligência do art. 7ª da Lei Federal nº 13.116/2015.
4. A fiscalização exercida pelo ente apelante é inconstitucional porque a competência para legislar e fiscalizar os serviços de telecomunicações é da União e não do Município. Como a competência sobre serviços de telecomunicações é da União, bem como a atribuição de fixar as regras atinentes ao licenciamento ambiental, quando necessário, é do CONAMA, é nulo o auto de infração aplicado pela municipalidade, cujo fundamento foi simplesmente o mero funcionamento da estação rádio base
5. O tema foi apreciado pelo excelso Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 776.594, com reconhecimento de repercussão geral (Tema nº 919), em que se fixou a impossibilidade dos entes municipais editarem normas locais que extrapolem a regulamentação do uso e da ocupação do solo por torres e antenas instaladas pelas empresas de telecomunicações. Precedente do TJES. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL 5012146-10.2021.8.08.0048 - 2ª Câmara Cível – Relatora DES.ª HELOISA CARIELLO – Julgado em 08/03/2024)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – ESTAÇÃO RÁDIO BASE – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES VINCULANTE DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A matéria dos autos (instalação de Estação Rádio Base – ERB) se refere a tema afeto à seara de telecomunicações, inserida na competência legislativa privativa da União, nos termos do inciso IV, do art. 22, da CF/1988. 2. Ao julgar o RE 776594 (Tema 919), de Relatoria do Ministro Dias Tofolli, em 09-02-2023, a Corte Suprema fixou a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa
”. 3.
Reforce-se, oportunamente, em adição aos fundamentos já expendidos na r. decisão monocrática agravada, que na mesma linha do precedente vinculante citado, em julgamento do Tema 1.235 (“Constitucionalidade da Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, que dispõe sobre a instalação de estação rádio base e dá ensejo à atividade fiscalizatória do município, quanto ao uso e ocupação do solo urbano em seu território”), cuja última decisão transitou em julgado em 17-08-2023, a Excelsa Suprema Corte em regime de repercussão geral, reafirmou a sua jurisprudência para definir a seguinte Tese: “É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)” (STF, Tribunal Pleno, ARE 1370232 RG, Rel. Min. Presidente, Julgamento: 08/09/2022, Data de Publicação: 13/09/2022
). 4. Inexiste, portanto, qualquer dúvida acerca da nulidade da atividade fiscalizatória decorrente de legislação que invadiu a competência do ente federal e, por conseguinte, da nulidade da sanção aplicada pelo ente público agravante à agravada. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL 5000763-40.2018.8.08.0048 - 2ª Câmara Cível – Relatora DES. SERGIO RICARDO DE SOUZA – Julgado em 07/03/2024)

Registro, por fim, que os dispositivos das normas municipais citadas na autuação revelam que a exação tributária se fez por ausência de outorga de licença de localização e funcionamento, demonstrando, assim, que a exigência não é compatível com o entendimento vinculante do STF.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)